Tribunal: TJDFT
Processo: 0000081-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. TENTATIVA. DOSIMETRIA. TERCEIRA ETAPA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis, ou seja, quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição.
2. Havendo a interrupção dos atos executórios quando percorrido quase todo o iter criminis, deve ser aplicada a fração mínima da tentativa para a diminuição da pena.
3. Recurso conhecido e desprovido.